Tribunal: TRF3
Processo: 5003414-38.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: não acolha as teses defensivas.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
312/608)

5003414-38.2020.4.03.6130

DJEN Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5003414-38.2020.4.03.6130

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: JOSE FERNANDO CORREA PARRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS GUIMARAES SOARES - SP141862-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa:DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, I, C/C ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME ÚNICO. MANTIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1o, I, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, fixando as penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta; (ii) saber se a materialidade está comprovada, inclusive diante de lançamento por arbitramento; (iii) saber se autoria e dolo restaram demonstrados; (iv) saber se há responsabilização penal objetiva; (v) saber se a dosimetria comporta reparos quanto à pena-base e à majorante do art. 12, I; e (vi) saber se subsistem a continuidade delitiva e o valor da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito do art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990 é crime material e demanda lançamento definitivo do crédito tributário, observado o entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 24 do STF.

4. A materialidade delitiva resta comprovada por autos de infração, relatório fiscal e representação fiscal para fins penais, com constituição definitiva do crédito tributário e inexistência de elementos objetivos aptos a infirmar a regularidade do procedimento administrativo.

5. A autoria e o dolo restaram demonstrados, considerada a condição do acusado como sócio-administrador e responsável tributário da pessoa jurídica, não afastados por alegação de terceirização contábil, sendo suficiente o dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo mediante omissão de informação.

6. Não há responsabilização penal objetiva quando a condenação se apoia em elementos concretos de domínio funcional do fato e dever jurídico de agir do administrador, sendo o contador, em regra, mero prestador de serviços, sem transferência automática de responsabilidade penal.

7. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), mantém-se a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.

8. Inexistentes agravantes e atenuantes, mantém-se a pena na segunda fase.

9. Mantém-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, diante do expressivo valor do tributo efetivamente não recolhido, preservada a fração fixada na sentença (1/3), em observância ao princípio do non reformatio in pejus.

10. Afasta-se, de ofício, a continuidade delitiva (CP, art. 71), por ausência de pluralidade de crimes, uma vez que remanesce condenação exclusivamente em relação ao ano-calendário de 2013, configurando crime único.

11. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso defensivo desprovido. Ajustes realizados de ofício para: (i) afastar a continuidade delitiva; e (ii) reduzir o valor da prestação pecuniária.

Tese de julgamento:“1. A constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF, satisfaz a condição objetiva de punibilidade nos crimes materiais do art. 1o da Lei no 8.137/1990. 2. Não há responsabilidade penal objetiva quando demonstrado que o sócio-administrador detinha o domínio funcional do fato e o dever jurídico de cumprimento das obrigações tributárias. 3. Remanescendo condenação por único ano-calendário, afasta-se a continuidade delitiva, por inexistência de pluralidade de crimes.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145 e 195; Lei no 8.137/1990, arts. 1o, I, e 12, I; Código Penal, arts. 44, 59 e 60; Código de Processo Penal, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 24 do STF; STJ, REsp 1.849.120/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, j. 11/03/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.321.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 03/05/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.708.167/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 10/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5003414-38.2020.4.03.6130

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: JOSE FERNANDO CORREA PARRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS GUIMARAES SOARES - SP141862-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ FERNANDO CORREA PARRA, nasc. 31/08/1954, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Barueri/SP (ID 318879783), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 1o, inciso I, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990, fixando-lhe as penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: (i) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, observados os parâmetros do art. 46, §§ 3o e 4o, do Código Penal; e (ii) prestação pecuniária correspondente a meio salário-mínimo por mês de condenação, totalizando 18,5 (dezoito vírgula cinco) salários-mínimos.

Conforme a denúncia, em síntese, que, nos anos-calendário de 2013 e 2014, o acusado, na qualidade de sócio-administrador da empresa URCAL CONSULTORIA LTDA. (CNPJ no 00.729.009/0001-38), teria suprimido tributos federais mediante omissão de informações às autoridades fazendárias, deixando de declarar rendimentos tributáveis correspondentes a valores creditados em contas bancárias da pessoa jurídica (ID 318879032).

Consta da Representação Fiscal para Fins Penais no 19515-721.119/2018-85, relativa ao Processo Administrativo Fiscal no 19515-720.930/2018-49 (ID 34795105, pág. 24), que o crédito tributário apurado alcançou o montante de R$ 31.887.451,39 (trinta e um milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), definitivamente constituído em 27/12/2018 (ID 34795105, pág. 20).

A denúncia foi recebida em 17/07/2022 (ID 318879039), e a sentença foi publicada em 17/02/2025 (ID 318879783).

A defesa interpôs apelação, na qual suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia, ao argumento de ausência de individualização da conduta, bem como a ocorrência de responsabilização penal objetiva. No mérito, sustenta a inexistência de materialidade delitiva, afirmando que o lançamento tributário por arbitramento não poderia servir como prova válida na esfera penal; a ausência de autoria e de dolo, em razão do afastamento do acusado de suas atividades por problemas de saúde e da existência de contador terceirizado responsável pelas questões fiscais da empresa (ID 334083420).

A Procuradoria Regional da República opina pelo desprovimento do recurso defensivo, consignando, ainda, a necessidade de ajuste de ofício na dosimetria quanto à ordem de aplicação das causas de aumento (ID 335351654).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1o, inciso I, c/c art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, às penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, relativamente aos fatos ocorridos no ano-calendário de 2013, tendo o Juízo de origem reconhecido a atipicidade da conduta quanto ao ano-calendário de 2014. A pena corporal restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia, ao argumento de ausência de individualização da conduta, bem como a ocorrência de responsabilização penal objetiva. No mérito, sustenta a inexistência de materialidade delitiva, a ausência de autoria e de dolo.

DO ANPP

Como bem assinalou a Procuradoria Regional da República em seu parecer, incabível o ANPP, que foi ofertado pelo órgão atuante em primeiro grau e recusado pelo réu (ID 332867420), encontrando-se a matéria preclusa e superada.

DA TIPICIDADE

Naquilo que interessa ao deslinde do caso, assim está descrito o tipo penal da Lei 8.137/90 imputado ao acusado:

“Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I – Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias";

Para melhor compreensão da natureza do aludido crime, mister enquadrá-lo nas conhecidas categorias dogmáticas estabelecidas pela doutrina, que descrevem como ele se estrutura e opera dentro do Direito Penal, o que conduz à sua correta aplicação e extração das consequências legais inerentes.

Entendemos tratar-se de crime próprio, exigindo-se qualidade especial do agente assentada na relação jurídico-tributária entre ele e o Estado, como é caso do contribuinte ou responsável tributário. Assim, um terceiro (como um funcionário, contador ou consultor) não pode ser autor direto desse crime, mas apenas partícipe, já que não detém o dever de prestar informações ou declarações ao fisco.

Está-se diante de crime material, porquanto para a sua configuração exige-se a efetiva produção do resultadonaturalístico, consistente na supressão ou redução do tributo ou contribuição.

Na raiz da classificação em crime material, formal ou de mera conduta, reconhece-se que o lançamento do crédito tributário consubstancia uma condição objetiva de punibilidade, vedando-se ao Estado a persecutio criminis antes do esgotamento definitivo da via administrativa (Súmula Vinculante n. 24 do STF).

O bem jurídico tutelado pela norma penal, vale dizer o objeto jurídico imediato do crime tributário é, em essência, a ordem tributária, entendida como o regular funcionamento do sistema de arrecadação de tributos e contribuições sociais, que garante os recursos necessários ao Estado para cumprir suas funções constitucionais. Objeto jurídico mediato é o patrimônio público (erário), pois a lesão à ordem tributária implica redução das receitas estatais, afetando o interesse coletivo e o equilíbrio econômico-financeiro do Estado.

A conduta, elemento essencial do fato típico, pode ser praticada por ação (comissivos) ou omissão (omissivos). Os crimes omissivos representam uma faceta peculiar do Direito Penal, pois não punem uma ação positiva, mas sim a inação, o "não fazer" aquilo que o ordenamento jurídico exige.

É cediço que nos chamados crimes materiais a consumação reclama a produção de resultado. Adota-se, neste caso, a teoria naturalística do resultado, havendo necessariamente correspondência ou nexo causal entre este e a conduta do agente.

Nos delitos omissivos, entretanto, a causalidade é normativa (teoria jurídica), pois a omissão só é relevante, segundo magistério de DAMÁSIO DE JESUS, quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado (in “Código Penal Anotado”, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 37). O que importa, aqui, é que o resultado ocorre porque o agente deixa de realizar a conduta a que estava juridicamente obrigado.

A omissão, portanto, é penalmente relevante quando o agente dá causa ao resultado por não cumprir uma obrigação legal.

O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo genérico, bastando a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributos. Não se exige dolo específico de fraudar ou enganar. Há quem entenda que o agir deve ter um fim específico de suprimir ou reduzir tributo, contribuição social ou acessório, o que se traduziria em dolo específico (ou finalístico).

Feita essa breve análise do tipo penal (norma), passa-se à análise do caso concreto (fato).

DAS PRELIMINARES

Da preliminar de inépcia da denúncia. A defesa sustenta a inépcia da denúncia sob a alegação de que, tratando-se de crime omissivo, consistente na omissão de informações às autoridades fazendárias, a peça acusatória não teria individualizado adequadamente a conduta do apelante, limitando-se a imputar-lhe responsabilidade pela mera condição de sócio da pessoa jurídica, sem descrever o seu “poder de agir”, elemento que, segundo a tese defensiva, integraria o tipo objetivo, à luz do art. 13, § 2o, do Código Penal, em afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal.

Contudo, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A peça acusatória descreve de forma clara e suficiente o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação jurídica da infração penal. Consta da exordial que o apelante, na qualidade de sócio-administrador da empresa URCAL CONSULTORIA LTDA., consciente e voluntariamente, suprimiu tributos federais mediante a omissão de rendimentos tributáveis correspondentes a valores creditados em contas bancárias da pessoa jurídica, relativamente aos anos-calendário de 2013 e 2014, indicando, ainda, os tributos envolvidos e o período da conduta.

A denúncia qualifica expressamente o apelante como sócio-administrador da empresa contribuinte, circunstância que, embora não constitua descrição literal do denominado poder de agir, é suficiente para evidenciar o dever jurídico e a capacidade concreta de atuação exigidos nos crimes omissivos próprios ou impróprios, notadamente em matéria tributária, em que a obrigação de prestar informações e declarar rendimentos decorre diretamente da lei.

Em crimes de sonegação fiscal por omissão, a própria narrativa fática — a existência de rendimentos, a obrigação legal de declará-los e a não declaração por parte de quem detém poderes de administração e gestão da pessoa jurídica — já engloba o elemento do “poder de agir”. A omissão de informações por quem exerce a administração da empresa e possui domínio sobre suas operações financeiras, especialmente após ter sido oportunizada a apresentação de esclarecimentos no âmbito do procedimento administrativo fiscal, contém, de forma implícita, o requisito exigido pela teoria dos crimes omissivos.

Conforme a jurisprudência, a denúncia não precisa detalhar exaustivamente cada nuance de elementos subjetivos ou normativos do tipo penal, sendo suficiente que a imputação fática permita a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. As questões atinentes à existência ou não do poder de agir e à efetiva participação do acusado constituem matéria própria de instrução probatória e de julgamento de mérito, não acarretando, por si sós, a inépcia da denúncia quando a narrativa fática já permite a sua inferência.

Ressalte-se, não há que confundir a omissão como elemento da conduta, que integra o fato típico, com a exigibilidade de conduta diversa inerente à culpabilidade

A omissão aqui tratada, integrante da conduta típica (finalística), decorre de obrigação ope legis e direta de recolhimento de tributos imposta a toda pessoa física que aufere renda. Eventual inexigibilidade de conduta diversa como causa de exclusão da culpabilidade comportaria discussão caso a defesa suscitasse motivos bastantes para tanto, situação inocorrente no caso.

No caso concreto, a descrição dos valores omitidos, a indicação dos tributos supostamente suprimidos, a qualificação do apelante como sócio-administrador e o contexto do procedimento administrativo fiscal, no qual lhe foi assegurada a oportunidade de se manifestar, conferem suporte suficiente à acusação, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como, de fato, ocorreu.

O entendimento desta E. Turma julgadora é de que a inépcia da inicial acusatória somente se configura quando prejudica o exercício do direito de defesa (TRF 3a Região, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0003075-71.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, 5a Turma, julgado em 06/09/2022), o que no caso concreto não ocorreu.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, prolatada sentença condenatória há preclusão da alegação de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp 2321780/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE de 03/05/2023).

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Da materialidade delitiva. A defesa sustenta a ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que o lançamento tributário teria sido realizado por arbitramento, mediante aferição indireta, método que, segundo alega, constituiria mera presunção administrativa, insuficiente para amparar condenação criminal.

A alegação não se coaduna com o conjunto probatório dos autos.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos Autos de Infração lavrados pela Receita Federal do Brasil, relativos aos tributos IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, constantes às fls. 93/121 (IRPJ), 121/143 (CSLL), 144/154 (COFINS) e 155/165 (PIS), todos do ID 325143078. Também o Relatório Fiscal de fls. 168/224 do ID 325143078 e fl. 1 do ID 325143079, bem como a Representação Fiscal para Fins Penais de ID 34795105 (fls. 24 e seguintes), comprovam a materialidade do crime imputado na denúncia.

Consta dos autos a constituição definitiva dos créditos tributários, sem notícia de pagamento ou parcelamento, conforme documentação juntada (ID 251936400). O crédito tributário foi definitivamente constituído em 27/12/2018, conforme consignado na Representação Fiscal para Fins Penais, perfazendo o montante total de R$ 31.887.451,39, incluídos juros e multa. O valor originário correspondente aos tributos suprimidos, relativamente ao ano-calendário de 2013, alcançou R$ 4.483.326,87, inexistindo registro de suspensão da exigibilidade ou de parcelamento dos valores apurados (ID 34795105, fl. 20).

A constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal, consuma o crime material contra a ordem tributária, satisfazendo o requisito de materialidade exigido para o delito previsto no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990.

Não procede a insurgência defensiva quanto à invalidade do lançamento tributário realizado mediante arbitramento. O tributo foi regularmente constituído, inexistindo decisão administrativa ou judicial que tenha reconhecido vícios nos lançamentos fiscais. A defesa não logrou demonstrar a existência de qualquer dado objetivo capaz de infirmar a regularidade do procedimento fiscal, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório evidencia que valores transitaram pelas contas bancárias da pessoa jurídica e compunham, em princípio, a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. O réu, regularmente intimado no curso do procedimento administrativo fiscal, não comprovou a origem dos recursos, circunstância que autoriza a incidência do art. 42 da Lei no 9.430/1996, segundo o qual se caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta bancária cuja origem não seja comprovada mediante documentação hábil e idônea.

O parecer técnico apresentado pela defesa, no qual se apontam supostos erros no AIIM, não é suficiente para afastar a materialidade delitiva. Conforme consignado na sentença, referido parecer baseia-se exclusivamente na qualificação atribuída unilateralmente pela instituição financeira aos lançamentos bancários, sem a apresentação de contratos, notas fiscais ou outros documentos aptos a demonstrar a origem dos valores. A alegação defensiva carece de suporte fático e probatório, não sendo a mera rotulação das operações bancárias suficiente para afastar a presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.

Registre-se, ainda, que, conforme fundamentou o Juiz sentenciante, causa estranheza a alegação de que não foram localizados os livros e escrituração fiscal correspondentes aos anos calendários de 2013 e 2014, considerada a dimensão do grupo empresarial e a profissionalização do quadro de colaboradores, ainda mais se tratando de dois anos fiscais em que as atividades econômicas da pessoa jurídica foram significativas, já que apenas no final do ano de 2014 começaram os problemas financeiros, conforme o próprio réu informou durante interrogatório judicial. Logo, a alegação de que não se tenha mantido registros fiscais ou documentais de qualquer espécie não favorece o réu e não elide a materialidade, mas se harmoniza com as conclusões extraídas no procedimento fiscal.

Diante desse conjunto probatório, a materialidade do crime previsto no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990 encontra-se suficientemente comprovada, não se tratando de mero inadimplemento tributário, mas de omissão de informações ao Fisco, revelada no curso do procedimento administrativo fiscal

Da autoria e do dolo. A autoria delitiva, de igual modo, resta suficientemente demonstrada em relação a JOSÉ FERNANDO CORREA PARRA.

A tese defensiva de responsabilidade penal objetiva, bem como a alegação de transferência da responsabilidade penal a terceiros, notadamente ao contador da empresa ou a suposto administrador de fato , não se sustenta à luz da teoria do delito e do conjunto probatório coligido.

Os crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.137/1990 são crimes próprios, que exigem qualidade especial do sujeito ativo, consistente na condição de contribuinte ou responsável tributário. À época dos fatos, o apelante figurava como sócio-administrador da pessoa jurídica URCAL CONSULTORIA LTDA., detendo, nessa condição, o dever jurídico de assegurar o correto cumprimento das obrigações fiscais da empresa.

O contador da pessoa jurídica, por sua vez, atua como prestador de serviços técnicos, não integrando a relação jurídico-tributária como sujeito passivo. Eventual participação em condutas irregulares não descaracteriza a posição de garante do administrador, que detém o poder de decisão e o domínio funcional do fato. A responsabilidade penal, nessa hipótese, não se transfere automaticamente a terceiros, especialmente quando ausente qualquer elemento que indique a exclusão do poder de direção ou de controle por parte do administrador.

No caso concreto, o conjunto probatório aponta que o apelante exercia a administração geral da empresa, circunstância por ele próprio admitida. Em interrogatório policial, declarou ser “o único responsável pela administração e gestão” da pessoa jurídica, afirmando que “a última palavra sempre foi sua” (IDs 322904088 e 322904090).

Em juízo, confirmou sua condição de sócio-administrador majoritário, detentor de 99,99% das cotas sociais.

A alegação de desconhecimento técnico acerca das rotinas contábeis e tributárias não é suficiente para afastar a imputação, uma vez que a delegação de tarefas não exclui o dever de vigilância e de escolha adequada de prepostos, inerentes à função de administrador.

A prova oral produzida não ampara a tese defensiva.

A testemunha Reinaldo Tadeu Batista confirmou que o apelante exercia funções de comando no grupo empresarial e que, embora houvesse contador terceirizado, a administração geral permanecia sob a responsabilidade do apelante. Ainda que tenha relatado afastamento por problemas de saúde em determinado período, tal circunstância não se projeta sobre o momento consumativo do delito, ocorrido com a entrega da declaração fiscal com informações inverídicas, em data posterior à alta médica.

A testemunha Bruna Arouca, por sua vez, não integrava a URCAL no período relevante dos fatos e limitou-se a relatar percepções genéricas, não sendo seus depoimentos aptos a infirmar a posição de comando exercida pelo apelante no período investigado.

A alegação de que Ernesto Antonio Fernandes de Souza seria o administrador de fato da empresa igualmente não prospera. Consta dos autos sentença trabalhista que reconheceu tratar-se de empregado, detentor de participação societária ínfima, circunstância incompatível com a tese de que exerceria o efetivo domínio da gestão empresarial. A atribuição a empregado de tal posição revela-se dissociada do contexto fático-probatório (ID 325143079, fls. 48/52).

Diante desse cenário, não há base fática suficiente para acolher a alegação de responsabilidade penal objetiva. Não se cuida de imputação fundada na mera condição formal de sócio, mas de responsabilização assentada em elementos concretos de atuação e controle.

O Superior Tribunal de Justiça não reconhece responsabilidade penal objetiva quando a condenação se apoia em conjunto probatório que demonstre participação ativa na gestão empresarial e conhecimento de operações fraudulentas de valores expressivos. Destaco jurisprudência recente:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO 1o, IV, DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. APLICAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS EXTRAPROCESSUAIS. MENÇÃO CONTEXTUAL. IRRELEVÂNCIA. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1. O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso de apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, possibilitando o exercício pleno do contraditório, ainda que o órgão julgador não acolha as teses defensivas.

2. Não configura responsabilidade penal objetiva acondenação de sócios-administradores fundamentada emconjunto probatório que demonstra sua participação ativana gestão empresarial e o conhecimento de operaçõesfraudulentas de valores expressivos.

3. A condenaçãobaseada em elementos probatórios diversos, incluindo provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não viola o art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A menção contextual a operação policial, destinada a elucidar a origem da investigação fiscal, não configura utilização de elemento extraprocessual como fundamento condenatório determinante.

5. Consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a configuração do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1o da Lei 8.137/90, basta o dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento tributário.

6. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, ainda que formalmente revestida como questão de direito, encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.708.167/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Destaquei

Do alegado afastamento por problemas de saúde. A defesa sustenta que o apelante estaria afastado da administração da empresa em razão de graves problemas de saúde, notadamente cirurgia cardíaca e acidente vascular cerebral, circunstância que, segundo alega, afastaria a autoria e o dolo.

A documentação médica juntada aos autos demonstra que o apelante foi submetido a procedimento cirúrgico de plastia mitral em 08/06/2013, tendo apresentado fibrilação atrial e acidente vascular cerebral com alterações cognitivas em 15/06/2013, seguido de cirurgia de drenagem do pericárdio em 02/07/2013, com alta hospitalar em 12/07/2013. Assim, o período de internação comprovado restringe-se ao intervalo de 08/06/2013 a 12/07/2013, totalizando 34 (trinta e quatro) dias (ID 326721956).

O próprio relatório médico consignou que “desde 2015 voltou a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca”, inexistindo indicação de sintomas ou incapacidade funcional no período compreendido entre julho de 2013 e o ano de 2015 (ID 326721956).

Portanto, não há qualquer elemento médico que aponte incapacidade laboral contínua ou afastamento prolongado das atividades de gestão para além do período de internação.

Cumpre observar, ainda, que o crime imputado consumou-se em momento posterior à recuperação clínica. A sonegação relativa ao ano-calendário de 2013 aperfeiçoou-se com a entrega da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica – DIPJ zerada em 30/06/2014, ou seja, quase um ano após a alta hospitalar (ID 325143077, fl. 97).

Dessa forma, não consta nos autos prova de que, nessa data, o apelante estivesse afastado das atividades empresariais ou incapacitado para o exercício da administração.

Relevante notar, ademais, que o próprio apelante não alegou incapacidade para gerir a empresa em seus interrogatórios. No interrogatório policial (ID 121145296, fl. 42), declarou ser “o único responsável pela administração e gestão” da pessoa jurídica, afirmando que “a última palavra sempre foi sua”. Em juízo , confirmou sua responsabilidade como sócio majoritário, sem qualquer referência a impedimento decorrente de limitações de saúde (IDs 322904088 e 322904090).

A sentença enfrentou expressamente a questão, consignando que:

“O próprio relatório médico não indica total incapacidade laboral (exceto no período de 08/06/2013 a 12/07/2013), além de indicar que entre 07/2013 e o ano de 2015 não houve sintomas de insuficiência cardíaca. O fato do Réu ter enfrentado problemas de saúde a partir de 06/2013 não quer dizer que tenha restado incapacitado absolutamente para o desempenho de suas atividades laborais, exceto no hiato de 08/06/2013 a 12/07/2013.

Importante ainda observar que no que tange ao ano de 2013 a sonegação ocorreu a partir do instante em que entregue a declaração de informações tributárias com informações falsas (DIPJ zerada), o que se deu aos 30/06/2014 (ID 325143077, fl. 97). Nesta data não há prova de que o Réu estivesse ausente do comando da empresa identificada na denúncia”.

Diante desse contexto, inexiste base fática ou probatória para acolher a tese defensiva de afastamento prolongado das funções de administração ou de incapacidade para o exercício da gestão empresarial. A prova documental e oral não ampara a alegação de que o apelante estivesse impossibilitado de atuar no momento da consumação do delito, tampouco de que tenha havido ruptura do nexo de imputação subjetiva.

E ainda, não se verifica, no caso concreto, situação de penúria apta a caracterizar inexigibilidade de conduta diversa. Incumbe à defesa demonstrar, de forma concreta, a impossibilidade de adoção de comportamento conforme o Direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera alegação de dificuldades financeiras não configura, por si só, causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Exige-se prova objetiva de que, no caso específico, inexistia alternativa ao não repasse dos tributos devidos, o que não se evidenciou nos autos. (TRF-3, ACr n. 98030965085, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 14.09.2004; ACr n. 200203990354034, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 26.06.2007; ACr n. 20056118007918, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 15.09.2008).

Do Dolo. No que se refere ao elemento subjetivo, o dolo igualmente restou demonstrado. O crime previsto no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990 não exige dolo específico, bastando o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, compreensão reiterada na jurisprudência.

O dolo pode ser inferido do próprio contexto fático. A conduta imputada não se limitou a mero inadimplemento tributário, mas consistiu na prestação de informações falsas à autoridade fazendária, mediante a omissão de receitas e a entrega de declarações fiscais incompatíveis com a movimentação financeira efetivamente verificada. A expressividade dos valores envolvidos afasta a hipótese de erro ou desconhecimento.

Diante desse contexto, as teses defensivas de ausência de autoria, ausência de dolo e responsabilidade penal objetiva não se coadunam com o conjunto probatório. A prova documental e oral revela-se suficiente para demonstrar, acima de dúvida razoável, a participação consciente do apelante nas condutas descritas, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo, mantenho a condenação de JOSÉ FERNANDO CORREA PARRA pela prática do crime previsto no art. 1o, inciso I, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), mantenho a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes, o que mantenho.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição, entretanto a sentença aplicou a majorante prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, sob o fundamento de grave dano à coletividade, em razão do expressivo valor do crédito tributário constituído.

“Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1o, 2o e 4o a 7o:

I - ocasionar grave dano à coletividade”.

Assim, aplico inicialmente a causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, em seu patamar mínimo (1/3), em razão do grave dano à coletividade, considerado o vulto do crédito tributário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majorante do grave dano à coletividade restringe-se a situações de especialmente relevante prejuízo, sendo admissível, no âmbito dos tributos federais, a adoção analógica do critério utilizado pela Fazenda Nacional para definição de créditos prioritários. Nesse sentido:

“A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.” (STJ, REsp 1.849.120/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, j. 11/03/2020)

Quanto ao quantum de aumento, a sentença consignou que, para a aferição da extensão do dano, deve ser considerado o valor do tributo efetivamente não recolhido, excluídos os acréscimos legais, como juros e multas, critério que encontra respaldo na doutrina especializada. Consta do procedimento administrativo fiscal que o montante de tributos não recolhidos se aproxima de R$ 4.166.789,78 (ID 331306537, p. 03).

No caso dos autos, o montante do valor do tributo efetivamente não recolhido ultrapassa de forma expressiva o parâmetro jurisprudencial adotado, circunstância que autoriza o reconhecimento do grave dano à coletividade.

Ressalte-se que, à luz da expressividade do prejuízo apurado, seria possível a adoção de fração mais gravosa. Todavia, em observância ao princípio do non reformatio in pejus, mantém-se a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença.

Assim, mantida a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, a pena resta definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

A sentença reconheceu a continuidade delitiva, aplicando aumento de 1/6 (um sexto), não obstante tenha absolvido o réu quanto aos fatos imputados ao ano-calendário de 2014, mantendo a condenação exclusivamente em relação ao ano-calendário de 2013.

Nesses termos:

“Rejeito o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público Federal contra JOSE FERNANDO CORREA PARRA, relativamente aos comportamentos descritos na denúncia e praticados no ano-calendário de 2014, conforme artigo 386, III, do CPP.”

Dessa forma, de ofício, afasto a incidência do art. 71 do Código Penal.

Com efeito, a continuidade delitiva pressupõe, necessariamente, a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Ausente pluralidade de condutas penalmente relevantes, inexiste suporte fático-jurídico para o reconhecimento do crime continuado.

No caso concreto, remanescendo condenação por apenas um exercício fiscal (2013), a infração penal deve ser tratada como crime único, sendo indevida a majoração pela continuidade delitiva.

Dessa forma, a pena fica fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Cada dia-multa resta mantido no valor mínimo legal em vigor na data dos fatos, conforme fixado na sentença.

Mantidos, ainda, o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, “c”, e 3o, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, nos exatos termos em que estabelecidas na sentença, penas substitutivas contra as quais não se insurgiram as partes e que se mostram adequadas ao caso concreto, que envolve empresário e sonegação fiscal de mais de quatro milhões de reais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo,mas, de ofício, afasto a incidência da continuidade delitiva (CP, art. 71), do que resultam para JOSÉ FERNANDO CORREA PARRA as penas definitivas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 1o, I, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44), consistentes em: (a) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, observados os parâmetros do art. 46, §§ 3o e 4o, do Código Penal; e (b) prestação pecuniária no valor de 18,5 salários-mínimos.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, I, C/C ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME ÚNICO. MANTIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1o, I, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, fixando as penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta; (ii) saber se a materialidade está comprovada, inclusive diante de lançamento por arbitramento; (iii) saber se autoria e dolo restaram demonstrados; (iv) saber se há responsabilização penal objetiva; (v) saber se a dosimetria comporta reparos quanto à pena-base e à majorante do art. 12, I; e (vi) saber se subsistem a continuidade delitiva e o valor da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito do art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990 é crime material e demanda lançamento definitivo do crédito tributário, observado o entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 24 do STF.

4. A materialidade delitiva resta comprovada por autos de infração, relatório fiscal e representação fiscal para fins penais, com constituição definitiva do crédito tributário e inexistência de elementos objetivos aptos a infirmar a regularidade do procedimento administrativo.

5. A autoria e o dolo restaram demonstrados, considerada a condição do acusado como sócio-administrador e responsável tributário da pessoa jurídica, não afastados por alegação de terceirização contábil, sendo suficiente o dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo mediante omissão de informação.

6. Não há responsabilização penal objetiva quando a condenação se apoia em elementos concretos de domínio funcional do fato e dever jurídico de agir do administrador, sendo o contador, em regra, mero prestador de serviços, sem transferência automática de responsabilidade penal.

7. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), mantém-se a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.

8. Inexistentes agravantes e atenuantes, mantém-se a pena na segunda fase.

9. Mantém-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, diante do expressivo valor do tributo efetivamente não recolhido, preservada a fração fixada na sentença (1/3), em observância ao princípio do non reformatio in pejus.

10. Afasta-se, de ofício, a continuidade delitiva (CP, art. 71), por ausência de pluralidade de crimes, uma vez que remanesce condenação exclusivamente em relação ao ano-calendário de 2013, configurando crime único.

11. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso defensivo desprovido. Ajustes realizados de ofício para: (i) afastar a continuidade delitiva; e (ii) reduzir o valor da prestação pecuniária.

Tese de julgamento:“1. A constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF, satisfaz a condição objetiva de punibilidade nos crimes materiais do art. 1o da Lei no 8.137/1990. 2. Não há responsabilidade penal objetiva quando demonstrado que o sócio-administrador detinha o domínio funcional do fato e o dever jurídico de cumprimento das obrigações tributárias. 3. Remanescendo condenação por único ano-calendário, afasta-se a continuidade delitiva, por inexistência de pluralidade de crimes.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145 e 195; Lei no 8.137/1990, arts. 1o, I, e 12, I; Código Penal, arts. 44, 59 e 60; Código de Processo Penal, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 24 do STF; STJ, REsp 1.849.120/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, j. 11/03/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.321.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 03/05/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.708.167/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 10/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, mas, de ofício, afastar a incidência da continuidade delitiva (CP, art. 71), do que resultam para JOSÉ FERNANDO CORREA PARRA as penas definitivas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 1o, I, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44), consistentes em: (a) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, observados os parâmetros do art. 46, §§ 3o e 4o, do Código Penal; e (b) prestação pecuniária no valor de 18,5 salários-mínimos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão